Tribunal: TJSP
Processo: 2172693-24.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ção do denominado depósito prioritário. Superveniência, nos autos do processo originário, de decisão pela qual reconsiderado o "decisum" recorrido após a oposição do presente recurso. Perda de objeto caracterizada. Embargos prejudicados, portanto.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2172693-24.2021.8.26.0000; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

30/05/2022

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência da embargante contra acórdão pelo qual provido o agravo de instrumento interposto pela ora recorrida. Decisão agravada pela qual indeferido pedido tendente à complementação do denominado depósito prioritário. Superveniência, nos autos do processo originário, de decisão pela qual reconsiderado o "decisum" recorrido após a oposição do presente recurso. Perda de

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência da embargante contra acórdão pelo qual provido o agravo de instrumento interposto pela ora recorrida. Decisão agravada pela qual indeferido pedido tendente à complementação do denominado depósito prioritário. Superveniência, nos autos do processo originário, de decisão pela qual reconsiderado o "decisum" recorrido após a oposição do presente recurso. Perda de objeto caracterizada. Embargos prejudicados, portanto.